Tribunal: TJDFT
Processo: 0724746-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TENTATIVA DE LATROCÍNIO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, e § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e preenche os requisitos legais; (ii) analisar se as alegações de nulidade no reconhecimento pessoal e de violação de domicílio comprometem a legalidade da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, consistente em tentativa de latrocínio praticada em via pública, com uso de arma de fogo, concurso de agentes e resultado de lesão corporal grave a uma das vítimas, evidenciando risco à ordem pública e periculosidade do agente.
4. Alegações de nulidade no reconhecimento pessoal e de violação de domicílio devem ser comprovadas com prova pré-constituída, sendo inviável sua análise aprofundada em sede de habeas corpus.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.
6. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta do fato.

IV. DISPOSITIVO
7. 7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, § 3o, II, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 210.712/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025.